Tribunal: TJMT
Processo: 1000918-89.2023.8.11.0101
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)1000918-89.2023.8.11.0101
EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO DA DEFESA. PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia pelos crimes de homicídio qualificado e corrupção de menores.
2. Fatos relevantes: (i) negativa de autoria; (ii) acusado reconhecido por testemunhas; (iii) relatos do adolescente infrator que colocam o recorrente na cena do crime; (iv) relatório de investigação que apontam indícios de autoria; (v) confirmação da autoria por provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. Requerimento do recurso: impronúncia por falta de provas da autoria delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a presença de indícios suficientes de autoria para a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri; (ii) constatar se a pronúncia está fundamentada em provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri constitui mero juízo de admissibilidade da acusação e exige prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria.
6. Os elementos probatórios colacionados aos autos apontam a plausibilidade da tese acusatória e justificam a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Juri, especialmente a prova testemunhal colhida na fase inquisitiva e em juízo, os relatos do adolescente infrator, os relatórios de investigação e as imagens da execução do crime.
7. Os indícios de autoria que recaem sobre o recorrente não estão baseados apenas em provas indiciárias, mas em elementos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
8. Existindo indícios suficientes de que o homicídio envolveu a participação de adolescente, deve ser mantida a pronúncia pelo crime de corrupção de menores.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, I e IV; ECA, art. 244-B; CPP, arts. 78, I, 155, 413.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.560.912/RJ, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), DJe de 29/8/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000918-89.2023.8.11.0101
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LUCAS DA SILVA CAPITULINO - CPF: 032.285.302-80 (RECORRENTE), ROBSON REZENDE DOS SANTOS - CPF: 016.272.461-69 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (VÍTIMA), JADSON ANTONIO DA SILVA - CPF: 713.181.534-92 (VÍTIMA), KAUE SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 057.652.591-03 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO DA DEFESA. PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia pelos crimes de homicídio qualificado e corrupção de menores.

2. Fatos relevantes: (
i
) negativa de autoria;
(ii)
acusado reconhecido por testemunhas; (
iii
) relatos do adolescente infrator que colocam o recorrente na cena do crime; (
iv
) relatório de investigação que apontam indícios de autoria; (
v
) confirmação da autoria por provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

3. Requerimento do recurso: impronúncia por falta de provas da autoria delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (
i
) verificar a presença de indícios suficientes de autoria para a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri; (
ii
) constatar se a pronúncia está fundamentada em provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri constitui mero juízo de admissibilidade da acusação e exige prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria.

6. Os elementos probatórios colacionados aos autos apontam a plausibilidade da tese acusatória e justificam a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Juri, especialmente a prova testemunhal colhida na fase inquisitiva e em juízo, os relatos do adolescente infrator, os relatórios de investigação e as imagens da execução do crime.

7. Os indícios de autoria que recaem sobre o recorrente não estão baseados apenas em provas indiciárias, mas em elementos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

8. Existindo indícios suficientes de que o homicídio envolveu a participação de adolescente, deve ser mantida a pronúncia pelo crime de corrupção de menores.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2o, I e IV; ECA, art. 244-B; CPP, arts. 78, I, 155, 413.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.560.912/RJ, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), DJe de 29/8/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Lucas da Silva Capitulino
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, nos autos de ação penal n. 1000918-89.2023.8.11.0101, que o pronunciou pela prática dos crimes de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, I e IV) e corrupção de menores (ECA, art. 244-B) (id. 227480490).

Nas
razões recursais
, o recorrente postula a impronúncia por falta de provas da autoria delitiva, sustentando que os indícios colhidos na fase inquisitiva não foram confirmados em juízo (id. 227480498).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público

requer o desprovimento do recurso e a manutenção da pronúncia em todos os seus termos (id. 227481758).

Em exercício do juízo de retratação, previsto no art. 589 do Código de Processo Penal, a Magistrada
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (id. 227481759).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 236254181).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto.

Extrai-se dos autos que o recorrente foi denunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, I e IV) e corrupção de menores (ECA, art. 244-B), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 26 de abril de 2023, por volta de 06h, na residência localizada na rua Generoso Paes Leme, n. 455, Centro, nesta cidade, LUCAS DA SILVA CAPITULINO, vulgo “Francês”, com animus necandi e, em coautoria com o adolescente Kauê Silva de Oliveira, matou Jadson Antônio da Silva, por motivo torpe e mediante recurso que tornou impossível a defesa do ofendido.

Pois bem.

De acordo com o Boletim de Ocorrência n. 2023.113953, a guarnição policial foi acionada e informada que Jadson Antônio da Silva havia sido alvejado por disparos de arma de fogo. Dessa forma, os policiais deslocaram-se ao local do fato e depararam-se com a vítima no banheiro da residência, com as mãos amarradas para trás e perfurações de arma de fogo em seu corpo, porém, ainda com vida, tendo sido encaminhada para o hospital, onde não resistiu aos ferimentos, vindo à óbito.

Assim, os policiais iniciaram a realização de diligências e lograram êxito em identificar LUCAS DA SILVA CAPITULINO, vulgo “Francês”, como um dos autores do crime, vez que ele e o adolescente, Kauê, levaram a vítima para o banheiro do alojamento e, em seguida, desferiram disparos de arma de fogo na cabeça da vítima, quando esta estava com as mãos amarradas para trás, o que caracteriza a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Por esse aspecto, destaca-se que foi juntado, aos autos, o laudo pericial n. 541.1.01.8985.2023.112637-A01, bem como o laudo pericial n. 541.2.21.8985.2023.112393-A01, o prontuário de atendimento médico-hospitalar da vítima e o relatório de investigação, que elucidou que o crime se deu em razão da facção criminosa denominada Comando Vermelho querer “marcar posição”, demostrando que as “suas regras devem ser respeitadas”, caracterizando o motivo torpe do crime em desfavor de Jadson.

Consta, por fim, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritas no fato 01, o denunciado corrompeu menor de 18 (dezoito) anos a praticar infração penal, qual seja: Kauê Silva de Oliveira.

Restou apurado que o denunciado, juntamente com o adolescente praticou o homicídio que vitimou Jadson
” (id. 227481657).

Devidamente instruída e processada a ação penal, o Juízo singular, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, pronunciou o acusado como incurso no art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Irresignada,
a defesa postula a impronúncia
, sustentando que não há provas suficientes para impor ao recorrente o julgamento perante o Tribunal do Juri, pois “
a respeitável julgadora fundamentou os indícios de autoria através unicamente de testemunhas ouvidas na fase policial, já que na fase judicial, nenhuma testemunha apontou o recorrente como sendo o autor ou partícipe do crime
”.

Argumenta ainda que a pronúncia se baseou apenas em “
um reconhecimento de pessoa feito através de fotografia, sem respeitar a forma prevista em lei e, em um vídeo que não mostra o réu e que não foi periciado
”.

Pois bem. Convém esclarecer, a princípio, que a primeira fase processual afeta à competência do Tribunal do Júri constitui verdadeiro filtro das teses acusatórias, identificando a plausibilidade das versões apresentadas com o propósito de evitar a submissão de casos temerários à decisão do júri popular.

Nesta etapa, a legislação prevê a necessidade de certeza da ocorrência do crime doloso contra a vida e a identificação de indícios suficientes de autoria. Ou seja, não é necessária a demonstração plena do envolvimento do agente, porquanto o exame aprofundado da prova compete somente aos jurados.

Contudo, sobreleva-se destacar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual a “
pronúncia do réu está condicionada à prova mínima, judicializada, na qual haja sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes
” (AgRg no AREsp n. 2.560.912/RJ, Sexta Turma, DJe de 29/8/2024).

No caso em exame, não obstante os argumentos sustentados pela defesa, verifica-se que há indícios suficientes para a submissão do recorrente ao julgamento pelo Conselho de Sentença, os quais estão consubstanciados em provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada, especialmente pelo laudo de necropsia de id. 227480327, corroborado pelo laudo pericial do local do crime (id. 227480360), pelos relatórios de investigação e pela prova testemunhal, inexistindo insurgência recursal quanto à ocorrência do crime.

No que se refere à autoria, interrogado em juízo, o apelante negou qualquer participação no fato delituoso. Disse que foi acusado de participar do homicídio unicamente porque estava com o adolescente Kauê no dia da prisão e ele assumiu a autoria do crime, ressaltando, por fim, que é
“perseguido”
pelos policiais civis da cidade de Cláudia:

“
(...) não tem nenhuma participação no homicídio desse processo, dizendo que conhecia Kauê da cidade de Cláudia/MT, que foram presos juntos porque o acusado estava ajudando Kauê no cemitério. Narrou que o Kauê estava com a pensão atrasada e pediu ajuda ao acusado. Questionado, esclareceu não saber o porquê a polícia o acusou como autor do homicídio, que acha que isso é uma perseguição, porque da última vez prenderam o mesmo no lugar e na hora errada, e que nesse dia dessa prisão o acusado falou muitas coisas que não devia. Afirmou que no dia da briga da tabacaria estava presente, porque sua esposa trabalhava no local, mas não presenciou a briga, apenas observou uma “muvuca” de pessoas. Argumentou que não conhecia a pessoa de Jadson. Citou que Kauê não o convidou para ir até o alojamento, e negou ter ido até o local. Afirmou que não tinha conhecimento que Kauê possuía uma arma de fogo. Relatou que Kauê não era de facção criminosa, e negou também ser faccionado. Contou que tinha problemas com drogas, mas já faziam algum tempo que não estava mais usando, pois estava cuidando de sua família. Disse que não lembra como soube do homicídio narrado nos autos, sem foi em Cláudia ou em Sinop/MT, mas não ficou sabendo quem teria cometido o crime. Mais adiante, afirmou eu Kauê havia confessado ser o autor dos disparos, e teria comentado sobre o homicídio. Declarou que quando foi preso estava morando com sua mãe em Sinop, e não se recordou a quanto tempo já estava em Sinop, mas fazia pouco tempo, e, questionado, não se recordou de forma exata, mas acredita que no dia do homicídio estava na cidade de Cláudia. Também não soube dizer se sua tornozeleira estava descarregada ou não. Relatou não ter visto o vídeo do homicídio, apenas com o seu advogado. Disse que não conhecia a pessoa de Jadson (...)
” (trecho da decisão de pronúncia de id. 227480490; relatório de mídias de id. 227480475).

Ouvida na fase policial, a testemunha
Wiarabiel de Sousa Ferreira
esclareceu que estava na cidade de Claúdia para prestar serviços e, no dia 21.04.2023, juntamente com os colegas de trabalho, foi à tabacaria “Malibu”, local onde ocorreu uma briga entre a vítima Jadson e alguns rapazes que seriam da organização criminosa “Comando Vermelho”.

Disse que, no dia 22.4.2023, os assassinos foram até o alojamento da empresa, procurando por Jadson, mas que, após vasculharem os celulares dos demais funcionários, começaram a suspeitar que Jeferson pertenceria a organização criminosa “PCC”, motivo pelo qual passaram a agredi-lo, mas ele conseguiu fugir, mesmo ferido por um golpe de faca.

Relatou que, no dia 26.4.2023, dois rapazes armados voltaram ao alojamento, procurando por Jadson e Jeferson, porém, apenas Jadson estava no local, já que Jeferson havia deixado a cidade por medo de ser assassinado. Disse que Jadson foi levado ao banheiro do local e, após horas de cárcere privado, um dos rapazes efetuou disparos contra a vítima.

Na ocasião, por meio de fotografias, a testemunha reconheceu o recorrente Lucas como o autor dos disparos que atingiram Jadson:

“
Que sobre os fatos ora em apuração, afirma que estava morando no alojamento juntamento com os colegas de trabalho FRANCISCO, JEFERSON, vulgo CODÓ, JADSON, ANTONIO REGINALDO e JOÃO MANOEL, vulgo SAPINHO; Que o declarante estava no referido alojamento há pouco mais de 25 dias; Que estava trabalhando para o senhor VANDERLEI, o qual faz a construção de um armazém na entrada da cidade; Que além dos funcionários já citados, havia uma outra equipe que ficava no outro alojamento, onde ficava o patrão, VANDERLEI, o SALIM, EDSON, GIARRÁ e JUNINHO; Que na noite de sexta feira (21/04), o declarante e seus colegas de trabalho foram na tabacaria MALIBU, onde ficaram até de madrugada; Que enquanto estavam na tabacaria, em dado momento, quando todos já estavam sob efeito de álcool, teve uma discussão entre JADSON e os amigos de uma menina que ele estava conhecendo; Que a confusão foi porque a menina começou a passar mal em razão de ter bebido demais e os amigos dela queria levá-la embora; Que a moça não queria ir com os amigos dela, o que fez com que JADSON tentasse mantê-la no local; Que em razão disso, um grupo de pessoal que estava no local se aproximou e disseram algo do tipo: OLHA AQUI A GENTE NÃO GOSTA DESSE TIPO DE COISA, TEM QUE RESPEITAR AQUI. NÓS SOMOS COMANDO VERMELHO; Que JADSON estava muito embriagado e quis responder aquele pessoal, dizendo: NÃO PODE TRATAR A GENTE ASSIM NÃO; Que o declarante não se envolveu na confusão, pois sabia que a situação poderia evoluir para algo pior; Que logo o declarante e os colegas de trabalha resolveram deixar o local; Que todos ficaram preocupados com a situação e queriam ir embora da cidade, mas como não tinham dinheiro não tinham como deixar a cidade; Que no sábado (22/04), por volta das 18h00min, os funcionários estavam no alojamento, quando ouviram o barulho de alguém arrombando a porta dos fundos; Que logo entraram cerca de 05 (cinco) ou 06 (seis) suspeitos na casa; Que os suspeitos foram direto no JADSON, em razão da confusão da noite anterior, por causa da menina que passou mal por ter bebido demais; Que então eles começaram a olhar o celular de todos os moradores; Que entre os suspeitos que invadiram a casa, tinha um mais coroa (de mais idade), que aparentava ter uma cicatriz no rosto, o qual chegou inclusive a cumprimentar o declarante pegando em sua mão; Que ele chegou a dizer para o declarante: VOCÊ TÁ VENDO ALGUMA COISA AQUI?; Que o declarante, com medo disse que não tinha visto nada; Que no momento que um deles foi olhar o celular do CODÓ, os suspeitos disseram que tinha visto umas fotos dele fazendo sinal do PCC; Que por esse motivo começaram a questionar o CODÓ dizendo que pertencia ao PCC; Que neste instante, todos começaram a dar atenção para CODÓ, desferindo socos e chutes contra ele; Que o declarante não chegou a ver, mas depois ficou sabendo que um dos suspeitos desferiu um golpe de marreta na não de CODÓ; Que além disso, os suspeitos pegaram uma mangueira e começaram a desferir golpes de mangueira nas costas de CODÓ, quando este estava na lavanderia; Que em dado momento, CODÓ resolveu reagir para fugir dos suspeitos; Que ele saiu correndo da casa pelos fundos e conseguir fugir, mas no momento da fuga, um dos suspeitos acertou uma facada nas costas de CODÓ; Que CODÓ foi para o outro alojamento para pedir ajuda e ir para o hospital; Que no dia seguinte, CODÓ foi embora da cidade; Que logo depois que houve as agressões contra CODÓ, o SAPINHO disse que antes deles chegarem na casa no início da noite de sábado, abordaram ele na rua e colocaram um carro para levarem ele no alojamento; Que depois de toda essa confusão, o declarante e os outros ficaram com mais medo e queriam ir embora, mas não tinham dinheiro; Que já na madrugada de ontem (26/04), por volta das 02h30min, o declarante estava dormindo quando mais uma vez foi acordado pelos suspeitos, desta vez, eram dois suspeitos armados um com uma pistola e outro com um revólver; Que logo depois levaram todos os presentes para um dos quartos, onde foram amarrados com as mãos para trás com fios de carregador de celular; Que os únicos que não foram amarrados foram os senhores FRANCISCO e ANTONIO REGINALDO, pois eram os mais de idade; Que todos os outros foram colocados deitados com a cara no chão e as mãos para trás; Que em dado momento levaram JADSON para o banheiro onde ficou até ser executado; Que a todo tempo os suspeitos faziam perguntas do tipo: CADE OS OUTROS FUNCIONÁRIOS, CADE AQUELE BAIXINHO QUE TAVA NA TABACARIA; Que faziam ameaças do tipo: SE TENTAR CORRER, PODE CORRER, MAS ESPERA A RAJADA LOGO ATRÁS; Que falavam ainda algo do tipo, aqui é Comando Vermelho e PCC não se cria; Que já era por volta das 6h da manhã, quando o dia já estava claro, quando o suspeito que aparentava ser o líder da dupla, efetuou alguns disparos de arma de fogo contra JADSON que estava no banheiro; Que logo na sequência, um dos suspeitos disse: CHEGOU ALGUÉM, CHEGOU ALGUÉM; Que neste momento os dois suspeitos saíram correndo pela janela do quarto que todos ficaram rendidos; Que logo na sequência, chegaram na casa o SALIM, o GIARRÁ e o EDSON, sendo estes colegas de trabalho do outro alojamento; Que logo pediram ajuda para que fossem desamarrados e pediram para ligar para polícia e ambulância, pois JADSON ainda estava vivo; Que ao saírem da casa, os suspeitos levaram alguns joias banhadas a ouro do declarante, sendo uma correntinha com pingente amassado, anel com uma pedra de brilhante e uma pulseira, avaliadas em aproximadamente em torno de R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais);
Que ao lhe ser apresentadas fotografias de LUCAS CAPITULINO DA SILVA, o declarante não tem nenhuma dúvida de que ele era o mesmo que estava na tabacaria na noite que teve a confusão inicial com a menina que passou mal; Que o declarante também afirma que foi LUCAS CAPITULINO DA SILVA, como sendo um dos suspeitos que na madrugada de 26/04 invadiram o alojamento, o qual estava de calça jeans azul e camiseta vermelha, sendo este o autor da execução de JADSON, com disparos de pistola
; Que o outro suspeito o declarante não conseguiu ver direito, pois era muito agressivo e mandava todos ficarem olhando para baixo, mas pode afirmar que era um rapaz alto e magro; Que ao ser mostrada uma fotografia de ELAINE FRANCO, o declarante reconhece ela como sendo uma das mulheres que estava no grupo que dizia ser do Comando Vermelho na noite de 21/04, quando teve a confusão iniciada por JADSON, em razão da menina que estava passando mal; Que ao lhe ser apresentada apresenta uma fotografia de CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA, vulgo PATETA, o declarante afirma que este foi um dos suspeitos que entraram na casa no dia 22/04 (sábado), quando CODÓ foi agredido e esfaqueado; Que todos os funcionários que estavam no alojamento em que JADSON foi executado foram embora da cidade com medo de serem mortos também (...)
” (id. 227480366).

Os relatos de Wiarabiel foram confirmados na fase policial pelas testemunhas Antônio Reginaldo da Silva dos Santos (id. 227480363), José Viana Costa Junior (id. 227480365), Walter de Lima Pontes (id. 227480364) e Francisco José Rocha (id. 227480367), ressaltando-se que os dois últimos também reconheceram o recorrente Lucas como o executor do delito.

Em juízo, apenas a
testemunha Francisco José Rocha
foi ouvida, oportunidade em que confirmou que houve uma confusão na tabacaria e que, dias depois, dois rapazes foram até o alojamento e executaram a vítima Jadson. No entanto, disse que não poderia reconhecer o executor do crime, pois estava escuro:

“
(...) afirmou que não conhecia a vítima Jadson, somente o conhecia por intermédio do trabalho, já que trabalhavam na mesma obra e dormiam no alojamento. Contou no dia do homicídio o depoente estava no local. Relatou que estavam dormindo e quando foi certa hora da madrugada, entraram duas pessoas armadas, que arrebentaram a porta e disseram que não era para ninguém correr, que era para todos ficarem de cabeça baixa, e já foram amarrando todo mundo. Após recolheram o celular de todos para não ligaram para ninguém, e levaram o rapaz (Jadson) para o banheiro. Aduziu que um ficou vigiando as demais pessoas, e o outro foi com Jadson ao banheiro. Narrou o depoente que apenas escutou o barulho dos disparos. Afirmou que ficaram amarrados até amanhecer o dia, e no horário em que o rapaz foi buscá-los para ir trabalhar no dia seguinte é que foram soltos, e foi o horário também que eles (atiradores) foram embora, mas que já havia acontecido o homicídio nesse horário. Referente a briga da tabacaria, relatou que não estava presente, pois o depoente estava doente da coluna, e não sabe sobre alguma discussão envolvendo o vulgo Codó. Narrou que os responsáveis eram dois rapazes novos, que não eram pessoas velhas, que um era mais baixo e outro mais alto, mas não conseguiu ver muito bem, pois estava escuro. Referente as outras pessoas que trabalhavam junto, relatou acreditar que todos foram embora da cidade, porque o próprio depoente ficou com medo de ser o próximo. Reafirmou que no dia estava escuro e não conseguiu ver o rosto das duas pessoas. Relatou não saber se Jadson era usuário de drogas, que nunca viu o acusado vendendo drogas no alojamento, e também não soube dizer de onde ele veio. Aduziu que não recorda quanto tempo ele trabalhou na obra, mas o depoente não chegou a trabalhar mais de 02 (dois) meses na obra. Afirmou que Jadson era uma pessoa boa, que não mexia com ninguém. Não soube dizer se ele era casado e tinha filhos
” (trecho retirado da pronúncia de id. 227480490; relatório de mídias de id. 227480475).

A Polícia Civil, por meio do relatório de investigação de id. 227480396, detalhou como foi identificada a possível participação do recorrente no crime. Além disso, o documento traz os relatos do adolescente infrator Kauê que confirmou a narrativa das testemunhas oculares e delatou que o recorrente Lucas foi o autor dos disparos que causaram a morte da vítima.

O relatório policial reforça ainda que, embora o recorrente Lucas estivesse com aparelho de monitoramento eletrônico, na data e horário da execução do crime a tornozeleira estava descarregada, o que dificultou a constatação da sua localização, concluindo que possivelmente se utilizou dessa manobra para evitar a sua identificação.

Em juízo, o
policial civil Hugo Almeida da Silva
confirmou as informações trazidas no relatório de investigação, ressaltando que foi difícil localizar as testemunhas e colher os seus depoimentos, já que estavam apavoradas e temiam ser assassinadas, tanto que deixaram a cidade de Claudia logo após o crime.

A testemunha ainda ressaltou que o recorrente Lucas e o adolescente Kauê já eram investigados por suspeita de envolvimento em outro homicídio que ocorreu dias antes do crime em apuração.

Disse que os investigadores receberam um vídeo mostrando o momento exato em que a vítima é assassinada, no qual é possível ouvir a voz do executor, que se assemelha à do ora recorrente. Destacou ainda que o autor dos disparos é canhoto, característica que também coincide com o acusado Lucas (relatório de mídias de id. 227480475).

Os vídeos com a execução do crime foram juntados nos ids. 227480418 e 227480436, nos quais é possível constatar que o atirador atira com a mão esquerda, na vítima amarrada e subjugada.

Neste ponto, ressalta-se que o fato de a mídia não ter sido submetida à perícia não a torna imprestável para fins probatórios, visto que não há indicativos de adulteração ou espelhamento, como alegado pela defesa, notadamente quando comparado às fotografias do laudo pericial do local do crime (id. 227480360).

Inquirido em juízo, o
adolescente Kauê
admitiu a prática delitiva, afirmando que foi o autor dos disparos e que executou Jadson porque ele teria “
olhado em cima
” de sua esposa e proferido ameaças durante a confusão na tabacaria. Indagado se o recorrente o acompanhou no dia do crime, respondeu positivamente e, em seguida, retificou-se, dizendo não saber informar quem era a pessoa que o acompanhava (relatório de mídias de id. 227480475).

Nesse cenário, verifica-se que os indícios de autoria que recaem sobre o recorrente não estão baseados apenas em provas indiciárias, mas em elementos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que corroboram a versão sustentada pelo Ministério Público.

Logo, conclui-se que há elementos probatórios suficientes a indicar a plausibilidade da tese acusatória, apontando a possibilidade de envolvimento do recorrente com o homicídio narrado na denúncia, situação que demanda a sua submissão a julgamento pelo Conselho de Sentença.

Ademais, convém ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, segundo o qual “
a exclusão de qualificadora constante na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do tribunal do júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida
” (STJ – AgRg no AREsp n. 2.450.023/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 28/5/2024).

Igualmente, o Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça orienta que
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

No caso, há elementos indicativos de que o crime foi praticado por motivação torpe – a rivalidade entre organizações criminosas –, e com a utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, especialmente porque foi atingida de surpresa, quando estava amarrada e subjugada.

Portanto, neste momento, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria do crime de homicídio qualificado, deve ser mantida a pronúncia.

Além disso, existindo fortes indicativos de que o adolescente Kauê participou da execução do crime, imperativa a submissão do delito de corrupção de menores a julgamento perante o Tribunal do Júri, nos termos do art. 78, inciso I, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
nego lhe provimento
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024